Tribunal: TJES
Processo: 5002373-62.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002373-62.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NARCISO BOINA
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Narciso Boina em face de Telemar Norte Leste S/A, por meio da qual pretende, liminarmente, suspensão das cobranças a título de contrato de internet “Oi Velox”. No mérito, a confirmação do pleito liminar, com a declaração de cancelamento do contrato, repetição do indébito em dobro, e indenização por danos morais no valor de R$25.000,00. Aduz a parte autora ser cliente da requerida, possuindo o contrato de serviço de telefonia. Afirma que sem justificativa prévia a ré instituiu novo contrato em seu desfavor, referente a fornecimento de serviço de internet, que não fora solicitado. Argumenta que as faturas do contrato sempre foram pagas via débito automático e por isso não percebeu a inserção das cobranças indevidas. Aduz que início do ano de 2016 a requerida ligou para a residência autoral oferecendo a instalação de serviço de internet, sem ônus. Justifica que a neta do requerente questionou o motivo da instalação do serviço de internet sem ônus, tendo a suplicada informado que o valor já estava sendo cobrado desde o dia 10.04.2016. Aduz não ter aceitado a instalação do serviço de internet, justificando ser pessoa idosa que não utiliza o serviço. Argumenta ter solicitado que a ré cessasse as cobranças, aduzindo que não houve sequer a instalação dos equipamentos necessários para disponibilização do serviço de internet. Afirma que mesmo solicitando o encerramento da cobrança indevida, não obteve sucesso.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC para:a) CONFIRMAR a liminar ao seu tempo deferida, limitando, desde já, o valor das astreintes para a quantia de R$ 2.000,00; b) CONDENAR a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 972,40, já em dobro, correspondente ao que foi pago a maior, devendo incidir sobre o valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar da data do último pagamento (10.08.2017), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Por fim, para fins de evitar a interposição desarrazoada de embargos de declaração, esclareço que deixo de determinar a incidência do IPCA-E e SELIC, na hipótese em comento, em virtude dos dispositivos do CC regem o tema (§ único do art. 389 e §1º do art. 406) estarem em período de vacatio legis, o qual somente findará em 28/08/2024.Intimem-se.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso sub examine, no que tange ao pleito referente aos danos morais, entendo de forma divergente da r. sentença, ao ponto que entendo como evidente o dano moral sofrido pela parte requerente, ora recorrente, eis que a lesão moral decorre, dentre outros fatores, do sofrimento experimentado pela pessoa, causando significativa perturbação no seu bem-estar psíquico e na sua tranquilidade, afetando, desta forma, os direitos da personalidade, situação vivenciada pelo recorrente, eis que a cobrança indevida de valores por serviço não contratado, sem seu consentimento, se revela ato ilícito e abusivo.

Ademais, impende ressaltar que a Recorrida continuou lançando as cobranças mesmo diante da solicitação de cancelamento, conforme demonstrado nos autos, o que comprova mais uma vez a sua má-fé, em razão do descaso na solução do problema, tendo o Recorrente que ajuizar a presente demanda, a fim de cessar as cobranças.

Nesse contexto, sigo ainda o entendimento de que a perda do tempo útil merece ser indenizada, consubstanciado no seguinte julgado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C - INDENIZAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - VALOR DIVERSO DO PACTUADO - DANOS MORAIS - PERDA DO TEMPO ÚTIL - Consumidor que tentou resolver por inúmeras vezes a sua situação, sem sucesso - Falha na prestação de serviços - Danos morais - Não se pode olvidar de que o desgaste do cliente em solicitar várias vezes a regularização de sua situação acarreta induvidosamente a perda de seu tempo útil - É induvidoso que o descaso da ré subtraiu do consumidor um valor precioso e irrecuperável, que é seu tempo útil, situação que gera dano e, por isso, passível de indenização - Valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00, considerando-se as peculiaridades do caso concreto - Correção monetária a partir da publicação do Acórdão (Súmula 362 -STJ) e juros de 1% ao mês contados da citação -. RECURSO PROVIDO. (TJSP - Ap 1005084-11.2016.8.26.0161 - Diadema - 23ª CDPriv. - Rel. Sérgio Shimura - DJe 08.03.2018)”

No tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$2.000,00, quantia que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para conceder danos morais no importe de R$: 2.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)